Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-04.2010.8.11.0082
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000195-04.2010.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM TCC (TERMO DE COMPROMISSO E COMPENSAÇÃO) - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO ANTE A APRESENTAÇÃO DE CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) - REGISTRO QUE NÃO ELIDE A OBRIGAÇÃO ANTERIOR - ÁREA DEGRADADA NÃO COMPENSADA E PENALIDADE NÃO QUITADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1. Ainda que iniciada a regularização da propriedade rural via Cadastro Ambiental Rural (CAR) junto à SEMA/MT, o Apelado continua obrigado a compensar pelas áreas degradadas e a cumprir as obrigações firmadas em TCC, pois a regularização pelo CAR é apenas um pré-requisito para o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e não confirma a sua efetiva compensação e restauração.

2. Não comprovado o integral cumprimento
d
o que ficou pactuado entre a extinta FEMA e o Apelado, que continua responsável por compensar e reparar a
degradação ambiental a que deu causa, necessária se faz a c
ontinuidade do processo de execução.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença vista em id. 156540749 e proferida
pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
nos autos de Execução de Obrigação de Fazer ajuizada contra
NERI JOSÉ CHIARELLO
, pela qual se entendeu que as obrigações firmadas por meio do Termo de Compromisso de Compensação n.o 568/2003 entre o Executado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA) teriam sido prorrogadas ante a emissão do CAR, “
sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR
” e, assim, foi julgada extinta a execução, nos termos do art. 487, I c/c arts. 786 e 925, todos do CPC.

Em suas razões recursais (id. 156540555) o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em síntese, que não foi comprovado o cumprimento das obrigações estabelecidas no Termo de Compromisso de Compensação (TCC), incluindo a análise do processo de compensação e, além disso, a mera existência de um Cadastro Ambiental Rural não significa que as obrigações tenham sido cumpridas ou que o Estado de Mato Grosso tenha perdido o interesse no caso.

Por esses motivos, requer o provimento do presente Recurso de Apelação para que, reformada a sentença, seja dado prosseguimento à Ação de Execução de Obrigação de Fazer, até que se ateste o integral cumprimento do título exequendo.

Conforme se extrai do feito de origem (PJe 1o Grau - Proc. n.o 0000195-04.2010.8.11.0082), intimado a contrarrazoar em 24/10/2022, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo, vindo este a decorrer em 19/11/2022.

Recurso dispensado do preparo (id. 156882660) e tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba “Expedientes”) que o Apelante registrou ciência da sentença em 22/08/2022 (PJe 1o Grau - Proc. n.o 0000195-04.2010.8.11.0082), enquanto a presente interposição recursal se deu em 15/09/2022 (id. 156540555), o que revela a sua tempestividade, uma vez que seu prazo se ultimaria em 04/10/2022.

Em parecer da lavra do preclaro Dr. José Basílio Gonçalves, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso de Apelação, considerando ainda pender de comprovação a regularização ambiental junto à SEMA/MT (id. 160122190).

Conclusos por redistribuição (id. 174862659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o Apelante/
ESTADO DE MATO GROSSO
pretende a desconstituição da sentença pela qual foi extinta a Execução de Obrigação de Fazer em que se buscava a satisfação das obrigações firmadas por meio do Termo de Compromisso de Compensação n.o 568/2003 entre o ora Apelado
NERI JOSÉ CHIARELLO
e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

Ressai dos autos que em 12/03/2003
NERI JOSÉ CHIARELLO
entabulou
Termo de Compromisso de Compensação com a agora extinta FEMA - Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, registrado sob n.o
568
/2003 (
vide
id. 156540732 - pp. 8/9), pelo qual se obrigou a compensar pelos efeitos da degradação ambiental a que deu causa, sobre 56,0863 ha de área de reserva legal, além de preservar 113,7701 ha de área de reserva legal dentro da fazenda denominada “
Rio Verde
”, no Município de Sorriso, sendo prefixado, ainda naquela oportunidade, em R$ 56.086,30 (cinquenta e seis mil, oitenta e seis reais e trinta centavos) o
quantum
do dano ambiental.

Expirado o prazo para a comprovação das ações técnicas firmadas no aludido TCC, o
ESTADO DE MATO GROSSO
propôs
Execução de Obrigação de Fazer
contra
NERI JOSÉ CHIARELLO
, almejando o seu efetivo cumprimento, particularmente quanto à compensação pela área de reserva legal degradada (
Cf
. id. 156540732 - pp. 3/6).

Conferida a regular tramitação processual e colacionados documentos no interesse da resolução do imbróglio, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

In casu
, verifica-se que o executado até a propositura da ação de execução não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação em atendimento ao estabelecido no TCC n. 568 firmado em 12.03.2003, dando causa à propositura da ação de execução de obrigação de fazer pelo Estado de Mato Grosso.

Contudo,
cabe destacar que com a implantação do SIMCAR instituído pela LC n. 592/2017, todo assunto relativo a passivos ambientais e regularização existente em propriedades rurais ou posse, serão tratados em fase posterior a análise do CAR, o que englobará a obrigação firmada no TCC a qual será prorrogada com a emissão do CAR
.

Da análise das informações contidas no Id. 83119558 - Pág. 4/10 verifica-se que o imóvel rural já está inscrito no CAR Estadual n.1130346/2018
.

Sendo assim,
resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, conforme dito acima, atualmente a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017
e, de acordo com o art. 47, §1o da Instrução Normativa n. 03, de 25.03.2022, a inscrição no CAR representa pedido de readequação à legislação vigente que conforme art. 47, §1o da Instrução Normativa n. 03, de 25.03.2022 a inscrição no CAR representa pedido de readequação à legislação vigente,
verbis
:

(...)

Da análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT (Id. 45333678 - Pág. 16/21 e 45333678 - Pág. 34/35) verifica-se que o passivo de APPD das obrigações firmadas pelo TAC será substituído por novo Termo de Compromisso via SIMCAR, contemplando as áreas não recuperadas e outras se por ventura existir a fim de concluir a regularização ambiental
, conforme se verifica das informações constantes
verbis
:

(...)

Ademais,
não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT
.

Por fim, cumpre ressaltar que, como já dito,
a constatação de que o TCC firmado foi prorrogado se deu no curso da presente ação, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no TCC n. 568/2003 foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer
.

(...)

Dessa forma,
uma vez que a executada deu causa ao ajuizamento da execução, por deixar de cumprir o avençado no TCC n. 568/2003 nos prazos estabelecidos, aplicável, na espécie, o princípio da causalidade, pois os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu ensejo à instauração da lide
.

(...)

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC,
tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR
.”
(
Cf
. id. 156540749) (g.n.)

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que o recurso de Apelação visa à reforma da sentença e o prosseguimento da Execução de Obrigação de Fazer, sustentando que não houve por comprovado o cumprimento das obrigações previstas no TCC
n.o
568
/2003
, em especial no que tange à compensação da área de reserva legal degradada e que a mera existência de inscrição no Cadastro Ambiental Rural não garante que as obrigações foram atendidas.

Dito isso, denoto que o presente recurso visa aferir se, efetivamente, houve o cumprimento do
Termo de Compromisso de Compensação n.o 568/2003
, firmado entre o Apelado
e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

Em detida análise das razões do Apelo à luz dos documentos carreados aos autos, entendo que o presente caso não demanda maiores elucubrações, eis que se depreende, de pronto, que não houve por comprovado o integral cumprimento dos termos firmados entre a FEMA e o Apelado.

Embora o Apelado/Executado sustente
que tem seguido estritamente todas as normas ambientais e administrativas para regularizar seu imóvel rural, mas que a conclusão desse processo dependeria da validação dos dados informados no Cadastro Ambiental Rural (CAR) pela SEMA
(
vide
id. 156540739), tenho que tal assertiva não reflete, necessariamente,
a efetiva realização das obrigações assumidas.

Em verdade, d
as informações prestadas pela Gerência de Monitoramento e Regularização Ambiental (GMRA/SEMA/MT) em
14/04/2022
(
vide
id. 156540748 - pp. 4/10) extrai-se que o projeto de compensação sequer chegou a ser entregue ao Órgão ambiental, tanto que resultou em autuação por não cumprir o Termo e a subsequente propositura de ação judicial.

A aludida gerência ainda salientou que o imóvel está registrado no SIMCAR sob o n.o MT1130346/2018, porém “
aguardando complementação do interessado
”, sendo que o processo já deveria estar resolvido se não houvesse demora por parte do proprietário. Não bastando, foi identificado que o passivo ambiental do imóvel, na realidade, cresceu ao longo dos anos e que, embora pelo Termo de Compensação tivesse se comprometido a preservar 113,7701 hectares de vegetação nativa como parte da reserva legal, apenas 40,7174 hectares foram declarados no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Em suma, o
Termo de Compromisso de Compensação n.o 568/2003
nunca foi cumprido e o passivo ambiental, infelizmente, aumentou, tudo conforme informado, em 14/04/2022, pela Gerência de Monitoramento e Regularização Ambiental da SEMA/MT.

Diante desse panorama, mesmo que eventualmente tenha o Apelado dado início à regularização de sua propriedade por meio do registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), isso não o desobriga de compensar e restaurar as áreas degradadas, sequer o exime de cumprir com as obrigações firmadas no TCC, isso porque a regularização ambiental inicial proporcionada pelo CAR retrata um mero requisito fundamental para a aprovação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), que não se traduz em prova efetiva da compensação e restauração da área degradada.

Sobre o tema já se posicionou este egrégio Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - AUTUAÇÃO - DEVER DE REPARAR O DANO - RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA -
APRESENTAÇÃO DE CAR
- NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA - AGRAVO PROVIDO.
O dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, a fim de evitar a perpetuação da lesão e se resguardar contra qualquer tipo de ameaça.
O mero registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRA, sendo certo que tal ato não libera o agravado pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado
. Evidenciado o dano é dever do agravado sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua reparação, de modo que deve aderir ao Programa de Regularização Ambiental – PRA e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental.”

(TJMT. RAI 1002058-49.2018.8.11.0000. Relator Convocado: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/07/2021) (g. n.)

Destarte, existindo passivo ambiental que remonta à época da celebração do TCC n.o
568/2003
, subsiste a obrigação do Apelado por ele assumida de “
apresentar projeto de compensação da área de Reserva Legal Degradada situada na fazenda "Rio Verde" totalizando a quantia de 56,0863 há correspondente a 6,6 % da matrícula no 2551, por outra intacta, na proporção exigida pela norma estadual vigente à época do seu protocolo, com observância aos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas
” - Cláusula Primeira, além de “
preservar os 113,7701 ha, correspondente à 13,40% da área da matrícula no 2551, pertencente a propriedade denominada ‘Rio Verde’, por tratar-se de parte da reserva legal do mencionado imóvel
” - Parágrafo Segundo.

Além disso, do detido manuseio dos autos não se verifica o pagamento do dano ambiental, prefixado no TCC em R$ 56.086,30 (cinquenta e seis mil, oitenta e seis reais e trinta centavos)
, o que demonstra a necessária continuidade da Ação de Execução.

Diante dos fundamentos acima expendidos, tenho que

o provimento do Apelo é medida que se impõe, uma vez que,
d
o que ficou pactuado, não há a comprovação do integral cumprimento dos termos firmados entre a
extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA)
e
NERI JOSÉ CHIARELLO
, não bastando o mero registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) para o cumprimento das medidas pactuadas, de forma que o Apelado continua a ser responsável pela compensação e reparação dos danos causados
à área de reserva legal dentro da Fazenda denominada “
Rio Verde
”, situada no Município de Sorriso.

Forte nessas razões
e anuindo ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
para
desconstituir a sentença e determinar a continuidade da
Execução de Obrigação de Fazer ajuizado contra
NERI JOSÉ CHIARELLO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023